Tribunal: STF
Processo: RE 1471906
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-12
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA: CONTROLE ABSTRATO REALIZADO POR TRIBUNAL ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADI N. 4.411. ACÓRDÃO COERENTE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SITUAÇÃO ABRANGIDA PELA RESSALVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO. TAXA DE INCÊNDIO. LEI ESTADUAL 6.763/75. ADI 4411/MG. INCONSTITUCIONALIDADE. 



    É legítima, com base no art. 145 da CF/88, a instituição de taxa incidente sobre o exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição. 



    A taxa de incêndio criada pela Lei Estadual nº 6.763/75 foi declarada inconstitucional pelo STF, porquanto não constatada a divisibilidade e especificidade da exação” (e-doc. 123). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 164). 



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o § 3º do art. 102 e os §§ 2º e 3º do art. 125 da Constituição da República.



    Afirma que “as decisões dos Tribunais de Justiça, proferidas no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, têm efeito vinculante e eficácia ‘erga omnes´, no âmbito da jurisdição do Tribunal. Assim, todos os órgãos do Poder Judiciário estadual, devem se submeter à orientação firmada pelo egrégio Tribunal de Justiça, relativamente às decisões proferidas no modelo concentrado de controle de constitucionalidade (art. 125, § 2º, da CR/1988” (fl. 4, e-doc. 174).



    Assevera que, “nesse cenário, é negativa a resposta sobre a eventual prevalência da decisão proferida no Tema nº 16/Repercussão Geral em relação à decisão, já transitada em julgado há anos, proferida na ADI 1.0000.04.404.860-1/000, Corte Superior, Rel. Des. Roney Oliveira, porque a decisão posterior do colendo STF, ainda que em sede de repercussão geral, não tem o condão de desfazer ou rescindir a decisão judicial já protegida pelos efeitos da coisa julgada” (fls. 4-5, e-doc. 174).



    Esclarece que “o que se afirma está baseado na orientação do colendo STF, firmada no julgamento do Tema nº 733 da Repercussão Geral, no qual se decidiu que decisões posteriores do colendo STF, mesmo as proferidas em sede de repercussão geral, não têm o condão de afastar a coisa julgada já formada em outras ações”. E acrescenta: “portanto, a decisão no Tema nº 16/RG ‘não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente’ (Tema nº 733/RG)” (fls. 5-6, e-doc. 174). 



    Ressalta que, “no caso destes autos, a ‘sentença anterior’ é o referido acórdão proferido na ADI 1.0000.04.404.860-1/000, já transitado em julgado há muitos anos (fato incontroverso nos autos), afirmando a constitucionalidade do tributo em questão, Taxa de Combate a Incêndio. E, reitere-se referida decisão, proferida em sede controle concentrado estadual, tem efeito vinculante e eficácia contra todos os órgãos judiciários submetidos à jurisdição do egrégio TJMG” (fl. 6, e-doc. 174).



    Argumenta, ainda, que “as questões relativas aos efeitos das decisões vinculantes do colendo STF sobre situações protegidas pela coisa julgada ainda é objeto do Tema nº 881 (decisões do STF em controle difuso) e Tema nº 885 (decisões do STF em controle concentrado), cujo julgamento, recentemente iniciado, foi interrompido por pedido de vista” (fl. 8, e-doc. 174).



    Pede “o conhecimento e provimento deste recurso extraordinário, com reforma do v. acórdão, a fim de se acolher a preliminar de coisa julgada, tendo em vista a decisão proferida na ADI 1.0000.04.404.860-1/000, cujo efeito vinculante não é afetado pela decisão posterior do colendo STF (Tema nº 16/RG), sendo necessária a rescisão daquela decisão anterior, em ação própria, como afirmado pelo colendo STF, no Tema nº 733/RG” (fl. 8, e-doc. 174). 



    Subsidiariamente, requer a aplicação da modulação de efeitos definida no julgamento dos embargos de declaração opostos na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.411.



    Examinados os elementos trazidos aos autos, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “(...) a atividade de prevenção e combate a incêndios foi reconhecida como atividade precípua das unidades da federação a ser financiada por impostos. Logo, não há falar em instituição de taxa, seja pelos municípios, seja pelos estados. 



    Assim, é possível perceber que a taxa de incêndio, instituída pelo Estado de Minas Gerais, desatende ao disposto na Constituição. 



    Colocando fim à controvérsia, o STF julgou em 31/08/2020 a ADI 4411/MG, decidindo o seguinte:



    ‘O Tribunal, por maioria, assentado o prejuízo desta ação direta quanto à alínea ‘a’ do inciso I do § 2º do artigo 115; à alínea ‘a’ do inciso III do § 2º do artigo 115; e ao subitem 2.1 da Tabela ‘b’, julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade dos demais preceitos impugnados na peça primeira: artigos 113, inciso IV, parágrafos 2º e 3º; 115, § 2º, incisos I, alínea ‘b’, II e III, alíneas ‘b’ e ‘c’; 116, § 1º; e item 2.2 da Tabela ‘b’ do anexo constante da Lei nº 6.763/1975, com a redação conferida pela Lei nº 14.938/2003, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli (Presidente), Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski. Plenário, Sessão Virtual de 7.8.2020 a 17.8.2020”.



    Note-se que o STF foi ainda mais preciso ao julgar a inconstitucionalidade dos dispositivos da própria Lei Estadual n.º 6.763/75, com redação dada pela Lei n.º 14.938/03. (...)



    Nesta perspectiva, a despeito de ainda não transitada em julgado a decisão – e sendo certo que eventual modulação dos seus efeitos poderão ser observados na fase de cumprimento de sentença (art. 27 da Lei n.º 9.868/99) – impõe-se a observância obrigatória do precedente (art.927, I, CPC/15) para confirmar a sentença de primeiro grau que reconheceu ser indevida a cobrança da intitulada ‘taxa de incêndio’, determinando a restituição dos valores pagos indevidamente” (fls. 3-4, e-doc. 123).



    É de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 885 da repercussão geral.



    No Recurso Extraordinário n. 955.227, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Tema 885, discute-se sobre os “efeitos das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle difuso de constitucionalidade sobre a coisa julgada formada nas relações tributárias de trato continuado” (DJe 26.4.2016).



    Na espécie em análise, o recorrente defende a eficácia da coisa julgada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.0000.04.404860-1/000, na qual foi reconhecida a constitucionalidade da taxa estadual de combate a incêndio em controle de constitucionalidade abstrato exercido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



     O controle de constitucionalidade exercido pelo Tribunal estadual não impede nem compromete o exercício do controle de constitucionalidade exercido por este Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO ESTADUAL. COEXISTÊNCIA DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA NO STF E EM CORTE ESTADUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL, AFIRMANDO A INCONSTITUCIONALIDADE, POR OFENSA A NORMA DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO REPRODUZIDA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EFICÁCIA LIMITADA DA DECISÃO, QUE NÃO COMPROMETE O EXERCÍCIO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI ESTADUAL 2.778/2002 DO ESTADO DO AMAZONAS. LIMITAÇÃO DE ACESSO A CARGO ESTADUAL. RESTRIÇÃO DE COMPETITIVIDADE INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO. 1. Coexistindo ações diretas de inconstitucionalidade de um mesmo preceito normativo estadual, a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça somente prejudicará a que está em curso perante o STF se for pela procedência e desde que a inconstitucionalidade seja por incompatibilidade com dispositivo constitucional estadual tipicamente estadual (= sem similar na Constituição Federal). 2. Havendo declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo estadual pelo Tribunal de Justiça com base em norma constitucional estadual que constitua reprodução (obrigatória ou não) de dispositivo da Constituição Federal, subsiste a jurisdição do STF para o controle abstrato tendo por parâmetro de confronto o dispositivo da Constituição Federal reproduzido. 3. São inconstitucionais os artigos 3º, § 1º, 5º, § 4º, e a expressão ‘e Graduação em Curso de Administração Pública mantido por Instituição Pública de Ensino Superior, credenciada no Estado de Amazonas’, inserida no caput do artigo 3º da Lei Ordinária 2.778/2002 do Estado do Amazonas, por ofensa ao princípio constitucional de igualdade no acesso a cargos públicos (art. 37, II), além de criar ilegítimas distinções entre brasileiros, o que é vedado pela Constituição Federal (art. 19, III). 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 3.659, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 8.5.2019).



    5. Quanto à inconstitucionalidade da taxa de incêndio, o acórdão recorrido harmoniza-se com o entendimento firmado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 643.247-RG (Tema 16), Relator o Ministro Marco Aurélio, no qual fixada a tese de que “a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim” (DJe 19.12.2017). 



    Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.411, Relator o Ministro Marco Aurélio, declarou a inconstitucionalidade da Lei n. 14.938/2003 de Minas Gerais. Tem-se na ementa do julgado:



    “TAXA – SEGURANÇA PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa” (Plenário, DJe 24.9.2020).



    Posteriormente, no julgamento dos embargos de declaração opostos para que fossem modulados os efeitos dessa decisão, obteve-se o seguinte resultado:



    “O Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da decisão de mérito, para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento (01.09.2020), estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento, nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Edson Fachin, e, em menor extensão, os Ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber (Presidente) e Ricardo Lewandowski” (DJe 13.4.2023).



    Observa-se, portanto, estarem a salvo da modulação de efeitos, os processos judiciais interpostos antes de 1º.9.2023, como se tem na espécie em exame, cuja petição inicial data de 14.10.2020 (e-doc. 2).



    Confiram-se, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas em processos semelhantes: ARE n. 1.472.121, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 8.1.2024; e ARE n. 1.468.156, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.12.2023.



    Nada há a prover quanto as alegações do recorrente.



     



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora